Tribunal: TJDFT
Processo: 0735912-52.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735912-52.2017.8.07.0001 RECORRENTE: BRUNO DE MIRANDA RIBEIRO BRITO LINS RECORRIDAS: CLEAN TECHNOLOGY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXCLUSÃO DE SÓCIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA. FALTA GRAVE. AFFECTIO SOCIETATIS. 1. A exclusão de sócio é medida drástica e excepcional que somente ocorre diante da falta grave capaz de colocar em risco a continuidade da empresa. 2. A ausência da prestação de contas justificada ocorre mediante a apresentação de movimentação financeira, sob pena de ocasionar a quebra da confiabilidade entre os sócios. 3. Recursos não providos. O recorrente afirma violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 10 e 333, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ofensa ao princípio da não surpresa, ao argumento de que seria ônus dos ora recorridos demonstrarem o descumprimento do dever de prestar contas, o qual seria imprescindível para a confirmação da veracidade dos fatos. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano, colacionando ementas de julgados, porém deixa de citar a fonte do precedente; b) artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, porquanto entende que o julgamento da demanda, sem a produção de prova, importaria em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa; e c) artigo 1.004 do Código Civil, ao argumento de que os sócios são obrigados, na forma e prazo previstos, às contribuições estabelecidas no contrato social, e aquele que deixar de fazê-lo, nos trinta dias seguintes ao da notificação pela sociedade, responderá pelo dano emergente da mora. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação à suposta ofensa aos artigos 10 e 333, inciso I, ambos do CPC, porque tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Da mesma forma o especial não deve transitar quanto ao alegado vilipêndio ao artigo 1.004 do CC, pois restou assentado no acórdão vergastado que “O fato de o réu não ter acesso atual às informações e documentos da empresa não o isenta da responsabilidade, pois, diante da notificação para apresentar as contas, verifica-se que, à época devida, não as exibiu. Denota-se que, em suas manifestações nos autos, o réu não apresentou argumentos ou indícios de que as contas de 2015 estariam regulares, ou, ainda, elementos que apontassem a destinação do numerário administrado” (ID 20946597). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 5o, inciso LV, da CF, uma vez que “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no AREsp 1467459/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 2/3/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no REsp 1888380/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 23/11/2020. Igualmente o especial não deve subir quanto ao suscitado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial. Ademais, não se presta como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial, acórdão oriundo do próprio Tribunal prolator do acórdão recorrido, o que atraí a incidência da Súmula 13/STJ, segundo a qual "a divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027